Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0714241-15.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO GADELHA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora, ora recorrente, para informar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a realização da consulta descrita no Ofício No 10793/2023 - SES/AJL/NJUD; bem como sobre eventual superveniente perda do interesse recursal. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito